Tribunal: TJMT
Processo: 0003417-31.2018.8.11.0039
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003417-31.2018.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MAGNO ALVES DE SOUZA - CPF: 010.884.611-31 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESNECESSIDADE DE TESTE DE ALCOOLEMIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA JÁ CONSIDERADA
NA SENTENÇA
.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA,
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, caput, c/c §1º, II, do CTB), visando sua absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena mediante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. A sentença impôs pena de 06 meses de detenção, em regime aberto, com substituição por prestação de serviços à comunidade, 10 dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 02 meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação, mesmo na ausência de teste de alcoolemia; e (
ii
) verificar a existência de interesse recursal quanto ao reconhecimento da confissão espontânea como atenuante na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência pacífica do TJMT admite a condenação por embriaguez ao volante com base em provas diversas do teste
etilométrico
, desde que os elementos colhidos em juízo sejam firmes, coerentes e idôneos.

A prova judicializada — composta por depoimentos de policiais militares que descreveram sinais evidentes de embriaguez (odor etílico, desequilíbrio, fala enrolada), além da confissão do acusado — é reforçada por documentos como o termo de constatação de embriaguez e boletim de ocorrência.

O art. 306, §2º, do CTB autoriza expressamente a comprovação da alteração da capacidade psicomotora por qualquer meio de prova admitido em direito, afastando a necessidade de exame técnico.

A pena foi fixada no mínimo legal e a sentença expressamente considerou a confissão espontânea como atenuante, realizando o necessário sopesamento com a agravante da reincidência, nos termos da Súmula 231 do STJ e do Tema 190
, n
ão h
avendo
interesse recursal quanto ao pedido subsidiário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
parcialmente conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de teste de alcoolemia não impede a condenação por embriaguez ao volante, desde que a alteração da capacidade psicomotora esteja comprovada por outros meios idôneos, como depoimentos e termo de constatação.

A confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme vedação expressa da Súmula 231 do STJ.

Inexiste interesse recursal quando a pena é fixada no piso legal e já considerada
na sentença
, mediante sopesamento com agravante legal.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306, caput e §2º; CP,
arts
. 61, I, e 65, III, “d”; STJ, Súmula 231; Tema Repetitivo 190 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0000809-21.2018.8.11.0052, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 28.04.2023; TJMT, N.U 1002670-52.2021.8.11.0009, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 01.06.2023; TJMT, N.U 0001917-51.2019.8.11.0052, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 01.08.2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.243.342/PA, Rel. Min. Laurita Vaz,
DJe
09.05.2023; STF, RE 597.270-QO-RG.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de
MAGNO ALVES DE SOUZA
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos da Ação Penal nº 0003417-31.2018.8.11.0039, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 306, caput, c/c §1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro
, fixando-lhe a pena de
06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial aberto, além de
10 (dez) dias-multa
, substituída por prestação de serviços à comunidade, bem como determinando a
suspensão
de sua permissão/habilitação para dirigir pelo prazo de
02 (dois) meses
(ID: 322258858).

Consta da denúncia que, em
31/05/2018
, por volta de 01h, na Rodovia MT-175, saída para Mirassol d’Oeste, o réu conduzia motocicleta
com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
, circunstância evidenciada pelos sinais observados no momento da abordagem e pelos elementos colhidos no Inquérito Policial (ID do IP citado na sentença).

A defesa, em suas razões, sustenta
insuficiência probatória
, alegando: (a) inexistência de teste de alcoolemia; (b) ausência de prova técnica capaz de aferir a alteração psicomotora;
(c) fragilidade da prova oral;
(d) necessidade de absolvição com fundamento no
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer: (a) aplicação da
pena no mínimo legal
; (b) reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
na segunda fase da dosimetria.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
(ID: 322258872), defendendo o
desprovimento
do recurso e destacando
que a
materialidade
restou
comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de constatação de embriaguez e depoimentos
, bem como a
autoria confirmada pela confissão extrajudicial e judicial do réu
e pelos
depoimentos policiais firmes, coerentes e colhidos sob contraditório;
Por fim, destacou a
desnecessidade de teste
etilométrico
, conforme art. 306, §2º, do CTB
e a
inexistência de interesse recursal quanto à dosimetria, já fixada no mínimo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da
Dra.

Rosana Marra
, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, reiterando a suficiência probatória, a desnecessidade de exame técnico e a correção da pena aplicada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado; assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

I – DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

a) Provas judicializadas

A prova produzida em juízo é clara e harmônica.

A Testemunha Johnny Evangelista de Arruda Campos (Policial Militar) declarou que, quando realizava abordagem próximo ao Posto 56, o acusado passou em alta velocidade, “
rampou
” o quebra-molas, sendo então acompanhado pela guarnição. Afirmou que, no momento da abordagem, o réu apresentava odor etílico, dificuldade de equilíbrio e confessou ter ingerido bebida alcoólica. Relatou ainda que o acusado recusou o teste de alcoolemia (ID:
322258857
).

A Testemunha Aldo José Barbosa Dourado (Policial Militar) confirmou integralmente a dinâmica dos fatos, narrando que o apelante estava em visível estado de embriaguez, com dificuldade para ficar em pé, fala enrolada e que admitiu ter acabado de sair de um bar onde bebia cerveja. Registrou que, diante dos sinais, foi lavrado o termo de constatação e efetuada a prisão em flagrante (ID:
322258857
).

O réu, em interrogatório judicial, confirmou os relatos, afirmando que havia ingerido bebida alcoólica antes de conduzir a motocicleta, corroborando, portanto, a narrativa dos policiais (ID:
322258857
).

b) Provas extrajudiciais – elementos que reforçam o conjunto probatório

A sentença registra, de forma expressa, que a materialidade foi demonstrada por
Auto de prisão em flagrante
(
ID: 322258376,
fl. 02 do IP
),
Depoimentos policiais extrajudiciais
(
ID: 322258376,
fls. 03–06 do IP);

Confissão extrajudicial
(“tinha ingerido umas oito latinhas de cerveja”,
ID: 322258376,
fl. 09 do IP);

Boletim de ocorrência
(
ID: 322258376,
fl. 15 do IP);

Termo de Constatação de Embriaguez
, indicando sonolência, olhos vermelhos e hálito alcoólico (
ID: 322258376,
fl. 17 do IP).

O art.
306, §2º, do CTB
estabelece de forma expressa que a comprovação da influência de álcool
pode se dar por qualquer meio de prova em direito admitido
, não se exigindo exame técnico específico.

A jurisprudência
do TJMT
é reiterada nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS QUE ATESTAM SINAIS DE EMBRIAGUEZ POR OCASIÃO DA ABORDAGEM – DEPOIMENTOS CORROBORADOS PELO TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ – DESNECESSIDADE DE EXAME TÉCNICO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES INDICANDO A CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DATIVOS – PARCIAL VIABILIDADE – PATROCÍNIO DA DEFESA DO ACUSADO EM APENAS UM ATO PROCESSUAL – RAZOABILIDADE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na hipótese, descabe cogitar a absolvição quanto ao crime de embriaguez ao volante, porquanto a materialidade do delito e a sua autoria se apresentam satisfatoriamente delineadas nos autos, através dos depoimentos firmes e coerentes prestados, em ambas as fases da persecução criminal, pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, os quais declararam que, ao ser abordado, o apelante apresentava visíveis sinais de ebriedade, como odor etílico no hálito, olhos avermelhados, vestes desordenadas, fala desconexa e dificuldade no equilíbrio, valendo ressaltar que a prova testemunhal é corroborada pelo Termo de Constatação de Embriaguez, atestando a alteração na capacidade psicomotora em razão da influência de álcool, tudo a constituir acervo probatório suficiente para respaldar a condenação.
2. Atendo-se ao fato de que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado, devendo ainda verificar o empenho e dedicação do causídico; in
casu
, considerando a sua participação em apenas um ato processual, comporta provimento o pedido de majoração dos honorários que, no entanto, deve se ater à razoabilidade e proporcionalidade, de modo a ensejar contraprestação compatível ao trabalho desempenhado. Apelo defensivo conhecido e parcialmente provido. (N.U 0000809-21.2018.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2023,
Publicado
no DJE 28/04/2023)

APELAÇÕES CRIMINAIS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. DIREÇÃO EM VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ALCOOL. 1. RECURSO MINISTERIAL. ALMEJADA A CONDENAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPROCEDÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AGRESSÕES MÚTUAS. 2. RECURSO DEFENSIVO.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ ALIADA AOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DA VÍTIMA.
RECURSOS DESPROVIDOS EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Embora a autoria e materialidade do delito restem sobejamente comprovadas, impõe-se manter a absolvição do acusado em relação ao crime de lesão corporal no âmbito doméstico, uma vez, que não há prova segura nos autos se o acusado teria agido com a intensão de lesionar a vítima ou apenas de defender-se legitimamente do ataque sofrido.
2. As provas testemunhais, colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, associada ao Auto de Constatação de Embriaguez, atestando que o Apelante apresentava dificuldade no equilíbrio, odor etílico, exaltação, olhos avermelhados, bem como, o teor do depoimento da vítima prestado em juízo, revelam-se provas suficientes a ensejar o decreto condenatório.
(N.U 1002670-52.2021.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2023,
Publicado
no DJE 01/06/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL –
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUZIR VEÍCULO SEM POSSUIR PERMISSÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE TESTE DE ALCOOLEMIA – PROVA DISPENSÁVEL – ESTADO ETÍLICO COMPROVADO – AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEPOIMENTOS POLICIAIS –
CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal - 8). A embriaguez ao volante caracteriza-se como “crime de perigo abstrato [...] para sua configuração prescinde-se da demonstração do efetivo risco causado pela conduta incriminada” (STJ, HC nº 178.882/RS), ou seja, para que haja responsabilização penal basta que o agente conduza o veículo sob o efeito de álcool
. Se o réu não admitiu, a prática do crime de embriaguez ao volante, não há se falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. (N.U 0001917-51.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2023,
Publicado
no DJE 01/08/2023)

No caso concreto, além dos testemunhos convergentes, há
confissão extrajudicial e judicial
, termo de constatação e relato de condução anormal (“
rampou
” o quebra-molas), o que reforça sobremaneira a conclusão condenatória.

Nesse sentido, vale destacar o Enunciado n° 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

8 -
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Assim, o
conjunto probatório é
robusto
,
coerente
e
judicializado
, afastando completamente a alegação de dúvida razoável.

II – DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESP
ONTÂNEA

O Recorrente pleiteou, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea e a redução da pena ao mínimo legal. Entretanto,
a
pretensão é
prejudicada por ausência de interesse recursal
.

A sentença fixou a pena-base
no mínimo legal
(06 meses de detenção e 10 dias-multa) e, na segunda fase da dosimetria,
reconheceu expressamente
tanto a
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, do CP) quanto a
agravante da reincidência
(art. 61, I, do Código Penal). Com base nesses elementos, o magistrado procedeu ao necessário
sopesamento entre as circunstâncias atenuante e agravante
, observando os limites impostos pela Súmula 231 do STJ.

Após a compensação, o juízo singular
manteve a reprimenda exatamente no piso legal
, evidenciando que a pretensão defensiva já foi integralmente acolhida na origem. Desse modo,
inexiste interesse recursal
, porquanto a pena já se encontra ajustada ao patamar mínimo previsto em lei, não havendo qualquer espaço para nova redução.

Ainda que fosse afastada a agravante de reincidência, não haveria qualquer alteração na dosimetria da pena
, pois nos termos da
Súmula 231 do STJ
e
d
o Tema Repetitivo n° 190 da Corte Cidadã
, a incidência de atenuante não pode resultar na redução da pena
aquém
do mínimo legal.

O legislador, ao fixar mínimo e máximo, delimitou a atuação judicial dentro desses parâmetros, só podendo ultrapassá-los quando houver
causas de aumento ou diminuição
(terceira fase),
as quais, em tese, integram o tipo penal,
e não devido a agravantes ou atenuantes (segunda fase).

A
Sexta Turma
do STJ reafirmou recentemente a vigência
da Súmula n° 231
, afastando qualquer possibilidade de
overruling
:

"A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (
overruling
)" (
AgRg
no
AREsp
n.
2.243.342/PA
, Sexta Turma,
Relª
. Minª. Laurita Vaz,
DJe
de 9/5/2023)
.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 597.270-QO-RG
, reconheceu a
constitucionalidade da Súmula 231
, reforçando sua obrigatoriedade.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui consolidada jurisprudência:

E M E N T A DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. LEGITIMIDADE DO VEREDICTO DO TRIBUNAL DO JÚRI.
PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO COM BASE NA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, com fundamento na qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. O recorrente sustenta a insuficiência de provas para a manutenção da qualificadora e, subsidiariamente, pleiteia a redução da pena com base na atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, diante de alegações de prévias desavenças entre réu e vítima e, (
ii
) estabelecer se a pena pode ser reduzida com base na confissão espontânea, ainda que fixada no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima se caracteriza pela utilização de meio que impeça ou dificulte qualquer possibilidade de reação.

4. A existência de desavenças prévias entre réu e vítima não descaracteriza, por si só, o elemento surpresa, sobretudo quando o ataque ocorre de forma súbita.

5. O Tribunal do Júri, como juiz natural da causa, fundamenta sua decisão nas provas colhidas em juízo, não havendo indícios de manifesta improcedência da qualificadora que justifiquem a anulação do veredicto.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 231, veda a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, mesmo diante da confissão espontânea, impedindo a aplicação da atenuante com redução da pena nesse patamar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A existência de desavenças anteriores entre réu e vítima não afasta, por si só, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, quando o ataque se dá de forma súbita e impede reação”.

“A confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ”.

(N.U 0015454-46.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2025,
Publicado
no DJE 09/05/2025)

Conclui-se, portanto, que o pedido subsidiário não comporta acolhimento. A pena já foi fixada no mínimo legal, após o sopesamento entre a confissão e a agravante de reincidência, não havendo espaço para nova redução. Ainda que afastada a agravante, a reprimenda não poderia ser reduzida aquém do piso, diante da Súmula 231 do STJ, do Tema 190 e da orientação do STF quanto à impossibilidade de ultrapassar os limites mínimo e máximo previstos em lei. Assim, ausente interesse recursal e inexistindo qualquer ilegalidade na dosimetria, a manutenção da pena impõe-se.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO PARCIALMENTE do Recurso de Apelação, diante da ausência de interesse recursal quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante de confissão espontânea e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se
incólume
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025